Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-48.2021.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-03
Data de publicação: 2022-06-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021522-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MAIZA VINSI FRANZ - CPF: 519.281.169-49 (RECORRENTE), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021522-48.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei em Várzea Grande /MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A

Recorrido(s):

Maiza Vinsi Franz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA. LINHA PÓS PAGA. BLOQUEIO INDEVIDO E POSTERIOR CANCELAMENTO. CONSUMIDORA EM DIA COM O PAGAMENTO DAS FATURAS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO ADMINISTRATIVAMENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADESENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Está devidamente comprovado nos autos que a linha telefônica móvel discutida nos autos é utilizada pela Reclamante, ainda que o contrato esteja em nome do seu esposo. Assim, a Autora na condição de usuária da linha tem legitimidade para figurar no polo ativo da demanda. Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – VÍCIO DO SERVIÇO DE TELEFONIA – LEGITIMIDADE ATIVA DO USUÁRIO CONFIGURADA – PRELIMINAR REJEITADA – Para mover demanda de repetição de indébito e de indenização por danos morais motivada em cobrança irregular de tarifa e em falha na prestação de serviço de telefonia, tem legitimidade não somente o titular do acesso, mas também, quem comprove sua condição de usuário da linha, por isso tendo feito o pagamento reputado como indevido e experimentado prejuízo decorrente do defeito alegado. (...) (TJMG – Apelação Cível n. 1.0145.15.012485-0/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Artur Hilário, 9a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/11/2016, publicação da sumula em 11/11/2016)”.

2.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

3. Restando evidenciado que a linha móvel (65)9-9981-3928, modalidade pós-paga e mesmo estando em dia com o pagamento das faturas, em 01/06/2021, teve os serviços de internet bloqueados e a partir do dia 04/07/2021, houve o bloqueio de todos os serviços, cujo o problema não foi solucionado administrativamente, fato que constitui falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar pelos aborrecimentos, sensação de impotência e contratempo sofrido pelo usuário.

4. O Relatório de chamadas originadas e recebidas juntadas com o recurso inominado, id 126732845, confirmam as alegações autorais, visto que a partir do dia 30/06/2021, não há qualquer registro de ligações.

5. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “
Consoante decisão de id. 60142305, foi concedida a antecipação de tutela para “
determinar a o RESTABELECIMENTO DA LINHA MÓVEL 65 99981-3928
,
no prazo de 05 dias
, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais”, bem como foi deferida a inversão do ônus probatório
.
Da prova dos autos, entendo que a reclamada não se desincumbiu de seu ônus probatório, porquanto não comprovou nos autos a solicitação do consumidor pelo cancelamento da linha móvel. Destaco que, embora as telas sistêmicas apontem para tal fato, estas são alimentadas por um operador, de modo que seria imprescindível carrear aos autos o áudio ou acostar aos autos qualquer documento escrito comprovando que o consumidor, de fato, solicitou o cancelamento dos serviços. O consumidor ofertou 04 protocolos distintos, sobre os quais não se manifestou a reclamada, nem sequer trouxe o conteúdo das referidas ligações a fim de comprovar o que alega. Nestes termos, concluo que ocorreu falha na prestação dos serviços pela Reclamada, tendo interrompido indevidamente a prestação de serviço essencial e contínuo, de modo que a responsabilidade da empresa é objetiva a luz do art. 37, § 6o da Constituição da República.
”.

6.
No tocante aos juros moratórios, o colendo Superior Tribunal de Justiça vem reiteradamente decidindo, que no caso de responsabilidade contratual a indenização a título de dano moral,
os juros de mora fluem a partir da citação
. (
AgRg no AREsp 261.321-MG, J. 18.12.2012
;
AgRg no AREsp 1.116.569-ES, J. 21.02.2013
;
AgRg no AREsp 268.346-MS, J
.
12.03.2013
;
AgRg no AREsp 628.377-RS, J. 21.03.2013
).

7. Quantum indenizatório fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual não merece reparos.

8.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, opino que seja
JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente ação para:

a) Condenar o Reclamado a pagar a parte Reclamante a título de danos morais a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), valor este que deve ser corrigido monetariamente pelo INPC, a partir desta sentença (súmula 362/STJ), acrescido de juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54/STJ).

b) Determinar que a parte Reclamada reestabeleça o serviço de telefonia móvel do telefone no 65 99981-3928, no prazo de 24 horas a contar da ciência da presente sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto dos Juizados Especiais, cuja majoração passa a valer a partir da intimação pessoal da parte Reclamada.
”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2022